Tribunal: TJSP
Processo: 2132254-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência - Cabimento – Autor é portador de síndrome de Down, cardiopatia congênita, disfagia orofaríngea e lesões intersticiais pulmonares em decorrência da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda – Necessidade de tratamento domiciliar multidisciplinar, de fisioterapia pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência - Cabimento – Autor é portador de síndrome de Down, cardiopatia congênita, disfagia orofaríngea e lesões intersticiais pulmonares em decorrência da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda – Necessidade de tratamento domiciliar multidisciplinar, de fisioterapia pelo método "PEDIASUIT", conforme expressa indicação médica – Abusividade de cláusula de exclusão de cobertura contratual para tratamento domiciliar - Adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente – Inteligência da Súmula 90 do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132254-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BENTO CASSANDRE MONTEIRO, é agravado UNIMED DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara. Acórdão com o 2o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido E PENNA MACHADO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2132254-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BENTO CASSANDRE MONTEIRO (MENOR)
AGRAVADA:
UNIMED
DE
SÃO
JOSE
DO
RIO
PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 23951
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA
PLANO DE SAÚDE - Insurgência
em face da decisão que indeferiu a tutela de
urgência - Cabimento
Autor é portador de
síndrome de Down, cardiopatia congênita, disfagia orofaríngea e lesões intersticiais pulmonares em decorrência da Síndrome de
Angústia Respiratória Aguda
Necessidade de
tratamento
domiciliar
multidisciplinar,
de
fisioterapia pelo método “PEDIASUIT”, conforme
expressa indicação médica
Abusividade de
cláusula de exclusão de cobertura contratual para
tratamento domiciliar - Adoção de interpretação
mais
favorável
ao
contratante
aderente

Inteligência da Súmula 90 do TJSP
Decisão
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por BENTO CASSANDRE MONTEIRO
(MENOR), por meio do qual objetiva a reforma da decisão
copiada a fls. 75/76, que indeferiu a tutela de urgência.
Em suas razões reitera os termos da petição
inicial, enfatizando que os pressupostos para a concessão da
tutela de urgência encontram-se presentes, daí porque pugna
pela inversão do julgado.
Contraminuta a fls. 85/98.
A Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer
a fls. 173/179, opinando pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O autor, ora agravante, insiste na presença dos
pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
E com razão.
Para
a
relação
contratual
adota-se
o
entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, para aplicar o regime protetivo ao consumidor que
adere ao contrato de plano de saúde, justamente para evitar
dissabores e garantir a segurança do tratamento da doença, da
qual se extrai a plausibilidade do direito invocado.
A operadora não pode definir qual o tratamento
será adotado ou ainda restringi-lo, porque não é o médico
responsável, único com essa prerrogativa profissional.
Colocando a questão em linguagem menos
técnica, pois o provimento jurisdicional se destina ao leigo, o
autor, ora agravante é portador de síndrome de Down,
cardiopatia congênita, disfagia orofaríngea e lesões intersticiais
pulmonares
em
decorrência
da
Síndrome
de
Angústia
Respiratória Aguda, conforme expressa indicação médica, em
situação de saúde muito comprometida, para dizer o mínimo.
Portanto, por mais que a ré, ora agravada,
questione o tratamento médico e os procedimentos para
possibilitar uma melhor qualidade de saúde ao autor, ora
agravante, não pode se irrogar na condição de médico, pois não
tem essa qualificação.
A
natureza
do
contrato,
cativo
de
longa
duração, é regido por cláusulas gerais, notadamente pelo
princípio da boa-fé objetiva e do risco da atividade assumida
pela operadora de plano de saúde, uma vez que é de todo
previsível, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo resultado
das
terapias,
que
novos
procedimentos
não
previstos
inicialmente ao tempo da assinatura do contrato, venham a ser
incorporados na prática e terapêutica médica, tratando-se,
portanto, de evento já inserido no planejamento atuarial, na
formação do preço das mensalidades ou prêmios pagos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratantes aderentes.
O questionamento da necessidade ou não do
tratamento domiciliar que deve ser dispensado ao autora, diante
da expressa indicação da médica especialista, não encontra eco
de admissibilidade, prevalecendo a indicação médica.
Assim, a negativa pela adoção de cláusula
restritiva a determinado tratamento, por método mais adequado
e muitas vezes não previsto na avença, mostra-se abusiva pois
não adota interpretação mais favorável ao contratante aderente
que se vê alijado da possibilidade da cura da doença que é
coberta pelo contrato, por meio de tratamento ou procedimento
desenvolvido após a assinatura do contrato cativo de longa
duração.
Justamente em razão da natureza do contrato
relacional, a adoção de interpretação mais favorável ao
contratante aderente, por expressa previsão no Código de
Defesa do Consumidor e também no Código Civil, implica em
norma cogente que deveria ser obedecida pelo contratante
estipulante.
A plausibilidade do alegado encontra respaldo
na prática abusiva pela negativa sistêmica das operadoras de
planos
de
saúde
para
tratamento
domiciliar,
consolidado,
ademais, no entendimento contido na Súmula 90 do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Numa palavra: havendo a necessidade de
tratamento domiciliar ao autora, é possível identificar cuidados
correspondentes àqueles que seriam dispensados em internação
hospitalar, tais como fisioterapia e fonoaudiologia, que, por
certo, não quer arcar com maiores custos e não prestigia a
finalidade do contrato e nem tampouco o interesse maior do
autor, que, já no início de sua vida, vem necessitando de
cuidados médicos em casa, para evitar a internação e correr
maiores riscos de infecção hospitalar, procura restringir ou dele
alijar o melhor e mais adequado tratamento.
Dizer que a fisioterapia não seria urgente,
dispensa maior fundamentação em face do quadro do autor, cujo
risco de sua precária saúde e a própria vida será agravado, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não haja o tratamento domiciliar indicado pelo médico responsável.
Não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
ao indeferir a tutela de urgência seja pela adoção de
entendimento contrário à Sumula 90 do Tribunal de Justiça de
São Paulo seja pela avaliação da situação fática em que vive o
autor.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
conceder a tutela de urgência, impondo à ré a obrigação de
fazer, consistente no custeio e cobertura contratual do tratamento domiciliar indicado pelo médico responsável,
consistente na fisioterapia pelo método “Pediasuit”, com efeitos
retroativos à data da propositura da ação, enquanto for
necessário em razão da prescrição médica, sob pena de multa
diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a partir de
24 horas após a data da publicação oficial do acórdão, até o
limite
de
R$
100.000,00
(cem
mil
reais)
em
caso
de
descumprimento, não se aplicando qualquer efeito suspensivo a
eventuais embargos de declaração que vierem a ser interpostos
para fins de incidência da multa ora imposta.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30807/2020
Agravo de Instrumento no 2132254-05.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Bento Cassandre Monteiro
Agravado: Unimed de São Jose do Rio Preto Cooperativa de Trabalho
Médico
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30807
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, o recurso não está por merecer acatamento.
É certo que a modalidade de tratamento buscada depende não só da
indicação médica, senão da disponibilidade do ajuste; nesse passo, em análise
perfunctória, o pedido havia mesmo de ser negado, já que o pacto não prevê o
fornecimento desse método de tratamento, PEDIASUIT, cuja técnica envolve até
mesmo o uso de órtese sem relação com ato cirúrgico, coisa que detém expressa
exclusão contratual.
Além disso, conquanto cristalizado esse método por algumas decisões,
deverasmente não há prova alguma da eficácia dele e de custo elevado, nem ao de leve
previsto nos cálculos atuariais que embasaram a contratação, avultando recente posição
nesse sentido, por parte do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, posição essa
recebida via e-mail desde a E. Presidência do Tribunal Paulista obedecida orientação do
E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
E eventual obrigação da Operadora com autorizar a terapia pelo
procedimento mencionado é matéria de mérito e com ele há de ser resolvida, à luz das
provas produzidas no feito, não se vislumbrando, aqui, a probabilidade do direito
necessária para deferimento da medida antecipada.
Exato, pois, o falamento do H. Magistrado, pelo que a decisão
vergastada desmerece reparo e fica integralmente mantida.
Por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
10975CE7
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D5E402
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2132254-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.